Tribunal: TJBA
Processo: 8000977-82.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000977-82.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ERMITA DE SOUZA MUNIZ

Advogado(s)
:
RAISSA CARMEN CASTRO DA SILVA, WILLIANE EDTH FARIAS RIBEIRO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
SANDRA MARIA DE BARROS SOARES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM
EMBARGOS À
EXECU
ÇÃO
.
REPUBLICAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL. REABERTURA DO PRAZO.

Impugnação ao benefício da gratuidade judiciária
não acolhida
.

Equivoco em reconhecer a extinção do processo em razão da intempestividade. Republicação da ordem. Reabertura do prazo. Retorno dos autos à instância originária.

P
ROVIMENTO

DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000977-82.2023.8.05.0146
, em que figuram como apelante ERMITA DE SOUZA MUNIZ e como apelado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
DAR

PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATOR
A

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA